Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705574-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Nada há, nas razões do pedido de reconsideração juntado no ID Num. 17585273, que abale a fundamentação da decisão proferida anteriormente, que, por isso, há de ser reafirmada, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator